Tribunal: TJSP
Processo: 2104326-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Fins de prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim – Precedentes do STJ - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2104326-79.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A, é
embargada VERA ADELINA CORREIA BONINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104326-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 51794
EDEC.No: 2104326-79.2020.8.26.0000.50001 e 50002
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB e ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE CASTRO
EBDOS. : OS MESMOS
Embargos
de
declaração
Efeito modificativo

Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no
Acórdão embargado Pretensão à rediscussão de matéria
pacificada
pelo
julgamento
proferido

Fins
de
prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim
Precedentes do STJ - Embargos rejeitados.
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO
BRASIL - ASABB e ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE CASTRO
opõem embargos de declaração ao v. acórdão de fls.
142/145, que, por votação unânime, NEGOU provimento ao
agravo de instrumento, interposto contra decisão que
determinou a intimação do Executado, Espólio de Maria
Aparecida de Castro, para pagamento da obrigação fixada
em sentença.
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO
BRASIL - ASABB sustenta que o v. acórdão padece de
omissão, uma vez que não houve pronunciamento expresso
sobre o perecimento do efeito suspensivo concedido quando
do recebimento do recurso de agravo de instrumento.
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE CASTRO
sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão,
uma vez que não houve apreciação de matéria de ordem
pública
ilegitimidade ad causam -, que deve ser
reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição sem que
isso caracterize qualquer supressão de instância. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104326-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
que seja suprido o vício apontado. Prequestiona a
matéria.
É o relatório.
Enfrentam-se ambos os embargos.
Os embargos são inconsistentes.
Importante consignar que os embargos de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão
Julgador a perspectiva que, segundo os Embargantes, seria
a correta.
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a
lide dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo,
conforme se observa de sua leitura atenta.
A pretensão dos Embargantes não é de
declaração e sim de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração,
como dito, não se prestam a essa finalidade, sendo
expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu
cabimento, isto é, em havendo contradição, obscuridade ou
omissão no texto do acórdão hostilizado, o que não se
verifica, absolutamente, na hipótese.
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos
de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104326-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
23.5.05, p. 119). (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art.
535).
Consigne-se que a matéria invocada no
presente recurso encontra-se debatida e analisada pela
Turma Julgadora, que enfrentou os temas abordados no
recurso.
Aliás,
esta
Turma
Julgadora,
expressamente, manifestou os motivos pelos quais não
acolheu a pretensão do Recorrente, Espólio de Maria
Aparecida Castro, e manteve a decisão que determinou a
intimação do mesmo (Espólio), para pagamento da obrigação
fixada em sentença, destacando que “A matéria aventada
pelo
Recorrente
nesta
instância recursal deve
ser
enfrentada, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro grau,
sob pena de afronta ao instituto da supressão de
instância” (fls. 144).
Aliás, de fato, quando se trata de matéria
de ordem pública, esta pode ser arguida e analisada em
qualquer momento processual.
No entanto, o que não é possível é essa
mesma matéria ser levantada em Juízo de primeiro grau e o
mesmo não ter tido oportunidade de enfrentá-la porque a
parte ainda não promoveu sua defesa (mesmo que se trate
de
ordem
pública),
seguindo
tramites
processuais
necessários, como restou consignado no v. acórdão.
Portanto, o fato de a parte não concordar
com o resultado da demanda não significa que, certa ou
errada, ela padeça do vício alegado.
Verifica-se também que a pretensão do
Embargante,
com
o
presente
recurso,
é
de
prequestionamento da matéria, talvez a fim de satisfazer
requisito
para
posterior
interposição
de
recursos
constitucionais às Superiores Instâncias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104326-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
No
entanto,
cumpre
ressaltar
que
os
embargos declaratórios não se prestam a este fim,
conforme reiteradamente vem se decidindo.
Neste
sentido
já
se
decidiu
que os
embargos
declaratórios
não
se
prestam
ao
prequestionamento de questões federais (rt 592/176;
rjtjesp 104/336; 113/421; 116/372; 118/432).
A respeito, vale transcrever julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o
seguinte:
“São numerosos os precedentes nesta Corte
que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao
número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99,
pg.1088).
A propósito:
“Não se prestam os embargos de declaração
para
rediscutir
a
causa,
disfarçando
a
pretensão
infringente, sob o manto do prequestionamento, porquanto
a
sua
admissibilidade
pressupõe
a
existência
dos
requisitos do art. 535, do CPC, in casu, absolutamente
inocorrentes”.
Por outro lado, equivoca-se a Embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL, ao alegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2104326-79.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
omissão no julgado, visto que o julgamento final do
agravo de instrumento, seguido do trânsito em julgado da
decisão que negou provimento ao recurso, deve ser
compreendido como acerto na decisão do Juízo de primeiro
grau sobre a questão, não havendo mais motivo para se
manter a suspensão do processo, devendo este ter
prosseguimento normal.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator